Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704506-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ARTHUR CORGOSINHO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Arthur Corgosinho de Moura contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória apresentado na petição inicial (ID 112446384 do processo n. 0710310-66.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 32648197), o agravante relata que o Auto de Infração n. 114366, referente ao processo administrativo n. 04017-00002293/2021-56, estabeleceu multa administrativa pela prática de conduta ilícita (realização de evento com música eletrônica sem licença de funcionamento). Alega não ter sido o responsável pelo evento descrito no Auto de Infração, pois estava presente no local na condição de funcionário “free lancer”. Sustenta que a presunção de veracidade e de legalidade de que gozam os atos administrativos é relativa. Aponta possível prejuízo decorrente da inscrição de seus dados nos cadastros da dívida ativa. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração n. 114366. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 32648199). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Em relação à tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão presentes os requisitos legais. Em análise dos documentos juntados ao processo originário nesta fase inaugural, constata-se que o Auto de Infração n. 114366, referente ao processo administrativo n. 04017-00002293/2021-56, foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização de Atividades Econômicas (SUFAE) em 17/9/2016. O documento descreve que Bruno Arthur Corgosinho de Moura (autor, ora agravante) realizou evento com música eletrônica sem licença de funcionamento, em violação aos arts. 1o, 2o e 13, II, da Lei Distrital n. 5.281/2013[1], com penalidade prevista nos arts. 14, I, "a", 15 e 21, do mesmo diploma legal[2]. Diante dos fatos relatados, aplicou-se multa de R$6.228,92 (seis mil duzentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos) por descumprimento do Auto de Interdição n. D114365-AEU, que havia sido lavrado na data anterior (16/9/2016). Em 19/8/2021, a impugnação apresentada no processo administrativo acima referido não foi conhecida, por ser intempestiva (ID 112357151, p. 20-23, processo originário). O autor/agravante, por meio do ação judicial em referência neste agravo de instrumento, busca provimento jurisdicional para suspender a exigibilidade de multa administrativa, em caráter liminar, e, no mérito, para declarar nulidade do Auto de Infração. Na decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, com os seguintes fundamentos: [...] Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, verifica-se que as pretensões do autor requerem a regular instrução do feito, oportunizando o direito ao contraditório à parte requerida, bem como aprofundada análise dos documentos que instruem ação e dos aludidos processos administrativos. Com efeito, da análise dos autos, neste momento de cognição sumária, não é possível constatar que o autor não era o responsável pelo evento, tampouco se era ou não sócio da empresa que o promoveu. Além disso, no Auto de Infração no 114366 consta expressamente que a multa foi aplicada em decorrência de “descumprimento da interdição no D 114.365-AGU, de 16/09/2016” e de “exercício de atividade econômica sem licenciamento ou sem o documento no local”. Embora o autor alegue se tratar de “inverdade”, diante da presunção de veracidade e de legalidade de que gozam os atos administrativos, não é possível verificar, de plano, a alegação do requerente. Outrossim, o auto de infração se encontra assinado pelo demandante, de modo que teve plena ciência do ato. Desta feita, em uma análise sumária típica de tutelas antecipadas, entendo que carecem de maior dilação probatória as alegações da parte autora. [...] Nota-se que o indeferimento do pedido antecipatório baseia-se na insuficiência de elementos, neste momento processual, para afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado. De fato, o exame dos argumentos apresentados pelo autor/recorrente – principalmente aquele relacionado à responsabilidade pela realização do evento musical – depende de dilação probatória, o que é incompatível com a fase em que se encontra o processo no Juízo a quo. Por esse motivo, é necessário aguardar o avanço da marcha processual, com exercício do contraditório e da ampla defesa. A multa administrativa aplicada tem fundamento na legislação distrital (Lei n. 5.281/2013) e não se verificam, de plano, elementos capazes de evidenciar que o Auto de Infração e/ou o processo administrativo dele decorrente apresentam vícios que os tornariam nulos ou anuláveis. Portanto, está ausente um dos pressupostos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal, qual seja, a probabilidade do direito. Além disso, o autor/recorrente limitou-se a apontar a “falta de cadastro no Programa Nota Legal e outros benefícios” como possível prejuízo oriundo da inscrição dos seus dados em dívida ativa, o que não é suficiente para caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito do recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo a ser realizado pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o A realização de evento por particular depende de licenciamento do Poder Público, nos termos desta Lei. § 1o O licenciamento é feito sob a forma de licença para eventos, com validade de trinta dias, renovável por igual período, uma única vez. § 2o Aplica-se a presente Lei, no que couber, à realização de eventos de repercussão internacional, naquilo que não conflitar com a legislação federal ou com os instrumentos normativos especialmente editados para essa finalidade. § 3o Ficam dispensados de obter a licença de que trata esta Lei os estabelecimentos que: I – tenham como finalidade realizar, em suas instalações, as atividades previstas no art. 2o; II – possuam licença de funcionamento para a finalidade de que trata o inciso I. Art. 2o Considera-se evento, para os efeitos desta Lei, a realização de atividades recreativas, sociais, culturais, religiosas, esportivas, institucionais ou promocionais, cuja realização tenha caráter eventual, se dê em local determinado, de natureza pública ou privada, e produza reflexos no sistema viário ou na segurança pública. § 1o Quanto ao público, os eventos classificam-se em: I – pequeno: até mil pessoas; II – médio: de mil e uma a dez mil pessoas; III – grande: de dez mil e uma a trinta mil pessoas; IV – especial: acima de trinta mil pessoas. § 2o Não se considera evento, para os efeitos desta Lei, aquele de cunho estritamente familiar voltado para celebração ou confraternização. § 3o Também não é alcançado pelos efeitos desta Lei evento de até duzentas pessoas que, embora não familiar, esteja voltado para atividade social sem fins lucrativos. § 4o Também não se consideram eventos, para os efeitos desta Lei, as produções audiovisuais de qualquer formato, públicas e privadas, sendo elas reguladas pelos ordenamentos jurídicos da Política de Estímulo a Filmagens do Distrito Federal. [...] Art. 13. Considera-se infração: [...] II – falsidade dos documentos exigidos em lei; [...] [2] Art. 14. O cometimento de infração sujeita o infrator às seguintes sanções: I – multa a ser aplicada de acordo com a gravidade da infração, observada a classificação do evento, nos valores seguintes: a) evento de pequeno porte: até R$ 5.000,00 (cinco mil reais); [...] Art. 15. A multa é aplicada no caso do cometimento de qualquer infração prevista no art. 13. Parágrafo único. A multa, sem prejuízo do disposto no art. 19, é aplicada em dobro no caso de: I – descumprimento de interdição; II – reincidência de infração. Art. 21. A fiscalização das disposições desta Lei é exercida pelo órgão ou entidade competente, que pode requisitar o apoio necessário aos órgãos de segurança pública.